Tribunal: TJBA
Processo: 8105388-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105388-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANIA DE JESUS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS ROBERTO SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSE MARIO DOS SANTOS PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. LUCROS CESSANTES INDEFERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Vânia de Jesus de Oliveira contra sentença da 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Marcos Roberto Souza Almeida, em razão de agressões físicas e psicológicas sofridas no contexto de violência doméstica. O juízo reconheceu danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos materiais no montante de R$ 2.975,06, mas rejeitou o pedido de lucros cessantes. A autora recorre da parte da sentença que não acolheu a reparação por perda de renda decorrente de alegada incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por lucros cessantes, diante da alegada impossibilidade da autora de continuar exercendo a atividade profissional de instrutora de dança em razão das lesões sofridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de indenização por lucros cessantes requer prova efetiva da atividade econômica habitual da vítima e da perda patrimonial sofrida em decorrência do evento danoso, conforme os artigos 402 e 950 do Código Civil.

A ausência de documentos que comprovem o exercício regular da profissão de instrutora de dança pela autora à época dos fatos — como registros formais, recibos, inscrições profissionais, declarações de alunos ou evidências materiais — impede o reconhecimento do alegado prejuízo financeiro.

Depoimentos testemunhais que indicam limitações funcionais não são suficientes, por si só, para suprir o ônus probatório da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ não admite a concessão de lucros cessantes com base apenas em suposições, sendo necessário afastar pretensões fundadas em lucros hipotéticos ou presumidos.

A insurgência do réu quanto à redução da verba indenizatória por danos morais, veiculada exclusivamente em contrarrazões, não pode ser conhecida por ausência de recurso próprio, nos termos do art. 997, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de lucros cessantes exige prova mínima do exercício da atividade remunerada à época do evento danoso e da perda patrimonial efetiva.

Não é possível presumir a existência de renda ou o valor dos lucros cessantes com base apenas em depoimentos testemunhais, sem qualquer comprovação documental.

A insurgência autônoma contra sentença somente pode ser conhecida se formulada por meio de recurso próprio, não sendo admitida em sede de contrarrazões.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8105388-29.2023.8.05.0001
, sendo Apelante VÂNIA DE JESUS DE OLIVEIRA e Apelado MARCOS ROBERTO SOUZA ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expostas no voto da Relatora.